Tribunal: TJBA
Processo: 8068047-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068047-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO E PULMAO LTDA Advogado(s): ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, DANILO FREITAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: NUBIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):CAMILLA GONCALVES FERREIRA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME O acórdão embargado, proferido pela Segunda Câmara Cível, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato Mofetila 500mg, mantendo a liminar concedida pelo juízo de origem. O embargante opôs embargos de declaração sustentando a existência de omissão no julgado quanto a (i) não ter apreciado a tese de que a demanda se refere exclusivamente à responsabilidade civil e não ao fornecimento de medicamentos, e (ii) ter examinado questão estranha aos autos, abordando indevidamente o fornecimento do medicamento. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, por inexistência de vícios legais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese recursal sobre o pedido de indenização desvinculado do fornecimento de medicamentos; (ii) saber se o acórdão apreciou indevidamente matéria estranha aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado. 6. O acórdão impugnado encontra-se suficientemente fundamentado, com análise expressa da presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar (art. 300 do CPC), incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano. 7. A responsabilidade civil do prestador de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. A alegação de que o acórdão examinou matéria estranha aos autos não prospera, uma vez que a decisão embargada se limitou a analisar a urgência e a plausibilidade do pedido à luz do conjunto probatório apresentado. 9. Inexiste o dever do julgador de rebater todos os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes ao desate da controvérsia, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Embargos de Declaração nº 8068047-35.2024.8.05.0000, da Comarca de FEIRA DE SANTANA /BA, embargante INSTITUTO DO CORAÇÃO E PULMÃO LTDA e embargada NUBIA PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito modificativo, nos termos do voto desta Relatora.